Tribunal: STF
Processo: HC 257195
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE OUTROS DOIS HABEAS CORPUS IMPETRADOS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.6.2025, por José Rubens do Amaral Lincoln, advogado, em benefício de Jonatas Rodrigues Martins, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 937.544/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 1º.2.2017, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP, às penas de dez anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil quinhentos e noventa e nove dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 19).



    3. Em 14.3.2019, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal n. 0007364-72.2015.8.26.0624, com a seguinte ementa:



    “Apelação. Crimes de tráfico de drogas, e de associação ao tráfico. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autorias, materialidade e indicação de traficância demonstrados. Desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal. Impossibilidade. Não provimento aos recursos” (e-doc. 18).



    4. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 2045148-97.2023.8.26.0000, julgada improcedente pelo Quarto Grupo de Direito Criminal do Tribunal estadual, em 11.4.2023 (e-doc. 17).



    5. Contra esse acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi impetrado o Habeas Corpus n. 937.544 no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, em 16.8.2024. Interposto recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 10.10.2024 a 16.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 937.544/SP (e-doc. 15). 



    6. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus. A defesa afirma que “a prisão em flagrante do peticionário, decorrente de abordagem veicular, adveio unicamente de denúncias anônimas de suposto tráfico, sem outros elementos de prova, restringindo-se, apenas a ‘atitude suspeita’” (fl. 15, 
e-doc. 1).



    Assevera que, “com base na coletânea jurisprudencial INCONTESTE QUANTO À QUESTÃO, se faz imperativa a concessão da ordem, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, em abordagem veicular, dele e da corré Mariana, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal” (fl. 25, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Assim, presentes as razões expostas, requer, seja deferido, nessa presente ação mandamental, o pedido liminar para:



    a) Reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, em abordagem veicular, dele e da corré Mariana, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento 
no art. 386, II, do Código de Processo Penal (OU SEJA 
CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE A ORDEM POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL EMANADO DESSA CORTE SUPERIOR).



    b) Alternativamente, permitir que o paciente aguarde em regime aberto o julgamento da presente impetração; 



    Após, vista ao Ministério Público e quando do julgamento, seja convalidada a liminar PARA julgar procedente a presente revisão e reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do peticionário, em abordagem veicular, dele e da corré MARIANA, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal” (sic, fl. 27, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. As alegações do impetrante já foram apreciadas e afastadas 
por este Supremo Tribunal em duas outras oportunidades, nos HCs 
ns. 245.159/SP e 247.935/SP, de minha relatoria, impetrados contra o mesmo acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 937.544.



    Naquelas ações, igualmente impetradas contra os mesmos atos do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça, também se alegava nulidade na prisão em flagrante, pleiteava-se a absolvição do paciente e a alteração do regime de cumprimento de pena, liminarmente, afirmando-se a suposta ilegalidade na abordagem veicular.



    9. No presente habeas corpus, o impetrante, em petição quase idêntica às anteriores, apresenta as mesmas alegações e o mesmo pedido dos Habeas Corpus ns. 245.159 e 247.935/SP. Instrui esta ação com os mesmos documentos juntados nas impetrações anteriores, insuficientes para a verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.544-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 
1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, considerando tratar-se de reiteração de pedidos já apreciados por este Supremo Tribunal, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    . 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora